Tribunal: TJDFT
Processo: 0751511-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. I – O pedido de nova avaliação do imóvel e anulação dos atos subsequentes não foi objeto de exame pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
II – Configurada nos autos a hipótese do art. 774, inc. II, do CPC a autorizar a cominação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III - O valor da multa por ato atentatório à dignidade à justiça será fixado em até 20% do valor do débito, art. 774, parágrafo único, do CPC, observadas a proporcionalidade e a razoabilidade. Percentual reduzido.
IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.